Tribunal: TCU
Processo: 006.058/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3279/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.058/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Abreu Gomes Leite (CPF XXX.901.463-XX); Denice Olszevski Maciel (CPF XXX.541.399-XX); Joelma Cesar Oliveira (CPF XXX.076.763-XX); Johnathan de Palma Lopes (CPF XXX.643.761-XX); Maria Idalina Rodrigues (CPF XXX.089.063-XX); Priscila Oliveira Percout (CPF XXX.500.955-XX); Risolete Novacki Alvarenga (CPF XXX.940.359-XX); Verena Nunes e Silva (CPF XXX.605.841-XX); Wagner Aparecido Teodoro (CPF XXX.296.306-XX) e Wender dos Reis Silva (CPF XXX.620.941-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.